Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729451-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDUARDO PIMMEL D E S P A C H O Defiro a petição referida no ID 77313774 (itens 3 e 4). À Secretaria para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator